Tribunal: TJMT
Processo: 0052177-10.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052177-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ELIAS DE SOUZA - CPF: 142.822.911-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000 – PORTARIA Nº 199/2008/SEFAZ e PORTARIA CONJUNTA Nº 012/2014/SARP/SAAF – PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS E 20 DIAS DE DESCANSO – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – COMPENSAÇÃO ENTRE JORNADA DE TRABALHO E TEMPO DE DESCANSO – EXISTÊNCIA DE INTERVALOS DE DESCANSO DURANTE PLANTÃO – LABOR ACIMA DA CARGA HORÁRIA NÃO CONFIGURADO - FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. “
O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.”

(N.U 0053107-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

3. A Portaria nº 199/2008/SEFAZ prevê um período de descanso de 9 (nove) horas ao longo de cada dia, o que ao longo dos 10 (dez) dias trabalhados, resultará em 150 (cinquenta) horas de jornada de trabalho, não excedendo a carga horária da carreira em discussão.

4. “A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga”. (N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

5. Em decorrência da vedação de enriquecimento sem causa, não se poder permitir que seja concedido a compensação do período de descanso de 20 (vinte) dias conjuntamente com o pagamento dobrados pelos domingos e feriados trabalhados, estar-se-ia permitindo que o trabalhador fosse compensado duplamente devido aos 10 (dez) dias trabalhos.

6. Quanto ao adicional noturno, este já foi incorporado ao subsídio por força da sentença do Mandado de Segurança nº 77397/TJMT, como admitido pelo próprio autor. Em relação à incidência do adicional noturno sobre as referidas horas extras, não há que se falar direito ao pagamento, uma vez que sequer subsiste labor acima da carga horária.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAZARO ELIAS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da “Ação de Cobrança” nº 52177-10.2015.811.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente o apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal.

Ainda, o apelante aduz que o apelante deveria cumprir uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais e que vem laborando em uma sobrejornada decorrente de 10 (dez) dias consecutivos, gerando 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, o que extrapola o permissivo legal, gerando horas extraordinárias a serem percebidas.

Relata que no período de plantão, foi estabelecida uma carga horária de 10 dias ininterruptos sem um descanso, afirmando que não há regularidade na concessão dos descansos conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014.

Afirma que não se fundamentar a regra geral de experiência ao afirmar que há a existência de profissionais em número o suficiente para o atendimento da demanda caso pudesse minimamente afirmar qual seria a demanda de operação de um posto fiscal.

Defende também que o Posto Fiscal possui condições adequadas para o trabalho, tratando-se isso de fato público e notório, não podendo ser fundamentado que esses oferecem estrutura capaz de propiciar o descanso dos servidores.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça em casos que restou demonstrado a existência de sobrejornada e o direito ao pagamento de horas extras.

Alega que, nos termos dos artigos 7º, XVI e 39,§3º, da Constituição Federal e art. 92 do Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso, faz jus ao recebimento de adicional por serviço extraordinário no percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à norma de trabalho, bem como ao acréscimo em razão de trabalho no feriado e domingo.

Consigna que conforme a súmula 213 do STF, é devido o recebimento de adicional noturno ainda que diante de uma jornada diversificada com revezamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida e, no mérito, pelo provimento do recurso para assegurar o direito ao pagamento das horas extras laboradas, bem como o adicional noturno, acréscimo dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como os devidos reflexos das horas em comento.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação - id. 2284366 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 2706582 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, afirmando que as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas de Estado de Mato Grosso envolvidos no relatório desenvolvido para esclarecimento dos fatos.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Não obstante a isso, embora suscite a existência de precedente proferido pelo Des. Márcio Vidal no julgamento da Apelação nº 62232/2015 em caso análogo por não ter sido permitida a produção de prova em razão da aplicação da regra geral de experiência, isso por si só não demonstra a identicidade entre as questões de

fato e de direito no caso.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que a oitiva dos técnicos só reafirmaria o que já foi devidamente descrito no relatório, o que não possui o condão de demonstrar que o apelante efetivamente laborou as 240 (duzentos e quarenta) horas ininterruptamente nos períodos alegados.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAZARO ELIAS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da “Ação de Cobrança” nº 52177-10.2015.811.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LAZARO ELIAS DE SOUZA
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, ser servidor efetivo, no cargo de Agente de Tributos Estaduais do Grupo TAF ( Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos),

cuja jornada de trabalho ocorre em regime de plantão, que excede as 40 (quarenta) horas semanais, razão pela qual faz jus ao recebimento de horas extras e ao adicional noturno, bem como a incidência sobre quaisquer verbas recebidas.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“(...)

Com efeito, é princípio comezinho de direito público que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos, ou seja, à forma como a remuneração é composta, sendo-lhe assegurado apenas o direito à irredutibilidade de vencimentos.

Significa dizer que a Administração tem a prerrogativa de, a seu tempo e modo, alterar unilateralmente as características do regime estatutário, desde que tal alteração não resulte na diminuição do montante recebido pelo servidor público a título de remuneração ordinária.

No caso em apreço a Lei Complementar Estadual nº 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF, assim prevê em seu artigo 10:

‘Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.’

A Portaria nº 199/08 da SEFAZ/MT, em sua redação original, por sua vez, assim dispunha no que interessa ao caso em apreço:

‘Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.’

Curial salientar que a redação da norma em epígrafe sofreu duas alterações introduzidas pelas Portarias nº 274/10 e 227/12, passando a viger com as seguintes redações, respectivamente:

‘Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.’

‘Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.’

Não obstante as alterações mencionadas, no que tange ao cerne da questão a ser dirimida no bojo destes autos, a norma em apreço restou inalterada, estabelecendo uma jornada de trabalho mensal de 10 dias, seguidos de 20 dias de descanso.

Nesse ponto, é de se destacar a parcial legalidade da regulamentação da carga horária por meio de portaria, na medida em que o parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 79/00 confere esta faculdade à Administração Pública, a qual deve ser exercida com a devida observância aos limites contidos no referido dispositivo.

A Portaria nº 70/99 da SEFAZ/MT, a seu turno, assim previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

‘Art. 1º - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2º - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3º, VI, 2, do Decreto n.º 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a carga horária de cento e vinte horas mensais;’

A portaria citada, a propósito, foi revogada pela Portaria Conjunta nº 12/2014, de 01.07.2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, a qual assim dispôs acerca da questão em análise:

‘Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.’

Feitas essas considerações preambulares, passo à interpretação sistemática das normas que regem a remuneração dos servidores públicos, a fim de apurar a legalidade da redução da carga horária legal por meio de portaria, bem como a existência do direito ao recebimento das horas-extras reclamadas e seus respectivos reflexos.

(...)

Da interpretação sistemática das normas citadas colhe-se que a Administração deve pautar seus atos no princípio da legalidade, que, em síntese, lhe permite fazer apenas aquilo que a lei autoriza.

(...)

Do cotejo das normas constitucionais citadas conclui-se que a remuneração e a jornada de trabalho do servidor público devem ser fixadas por lei específica, sendo certo que, no tocante às horas-extras, o pagamento é assegurado por disposição constitucional autoaplicável, desde que extrapolada a jornada legal prevista em lei.

Nesse particular, ressalto que o Requerente bem reconhece que a carga horária prevista em lei é de 40 horas semanais. Porém, a legislação de regência não prevê expressamente a carga horária mensal equivalente.

Em casos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao determinar que a carga horária mensal a ser adotada para fins de apuração de labor extraordinário é de 200 horas mensais, e não de 160 horas mensais.

(...)

Logo, no período anterior à regulamentação pela Portaria Conjunta nº 12/2014, a carga horária mensal a ser considerada para fins de labor extraordinário é de 200 horas mensais.

Ademais, por força das normas constitucionais citadas e da interpretação da disposição contida parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 79/00, entendo que a redução da carga horária por meio de portaria desborda os limites da regulamentação prevista em lei, porquanto a redação da norma citada dispõe que apenas “a forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo”.

Evidente, pois, que o legislador conferiu ao Poder Executivo apenas o direito de regulamentar a forma de execução da carga horária prevista no caput do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 79/00, e não o direito de reduzi-la por norma regulamentar.

Com efeito, em casos desse jaez, trata-se de hipótese de poder vinculado conferido ao Administrador, o qual, diversamente do poder discricionário, não admite a valoração dos critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser exercido nos estritos limites autorizados por lei, sob pena de configurar ilegalidade ou arbitrariedade capazes de macular a validade do ato administrativo.

Por esse motivo, entendo que a redução da carga horária por meio das portarias citadas alhures se afigura inconstitucional e ilegal, na medida em que vulnera os princípios da legalidade e da reserva legal previstos no artigo 37, caput e inciso X, da Constituição Federal, além de extrapolar os limites regulamentares conferidos pelo parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 79/00.

(...)

Pelos motivos postos, ressalto que a eventual ampliação da carga horária legal por meio de portarias, ordens de serviço ou qualquer espécie normativa infralegal também se afigura como ilegal e inconstitucional, devendo, pois, ser desconsiderada.

Nesse ponto, saliento que o fato de o período de 10 dias conter 240 horas não autoriza a ampliação da jornada de trabalho a esse patamar, até mesmo por que, nesse cômputo, devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício.

Em face do exposto, tenho que a carga horária mensal de 200 horas há de prevalecer, o que afasta a possibilidade de aplicação da carga horária de 40 horas semanais e 160 horas mensais pretendida pelo Requerente.

Contudo, a regulamentação levada a termo por meio das portarias em questão não é de todo ilegal, na medida em que a lei assegurou ao Poder Executivo o direito de regulamentar a forma de execução da carga horária legal.

Quanto a este aspecto, verifica-se que a Administração optou por estabelecer a jornada composta por 10 dias consecutivos de trabalho seguidos por 20 dias consecutivos de descanso.

Nesse particular, entendo que a regulamentação é legítima, pois, não obstante a jornada de 10 dias consecutivos imponha ao servidor o dever de exercer as suas funções em condições diferenciadas e, por dizer, mais cansativas, o Administrador cuidou de estabelecer a contrapartida necessária para amenizar a fadiga do servidor, conferindo-lhe 20 dias consecutivos de descanso como forma de compensação pelo esforço concentrado.

E quanto a tal tópico, a alegação da Requerente no sentido de que cumpria 60 horas semanais e 240 horas de trabalho durante os 10 dias da jornada não merece guarida, pelos motivos que passo a expor.

Da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por diversos servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Apesar de as portarias iniciais pertinentes ao tema não disporem expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Diversamente do afirmado pelo Requerente, as disposições atinentes aos horários contidas nas Ordens de Serviço apresentadas não estabelecem a jornada de 24 horas ininterruptas, mas apenas regulamentam a questão referente à adequação e manutenção do sistema que dá acesso aos servidores nas jornadas, não sendo, pois, aptas a demonstrar a existência da sobrejornada de trabalho alegada.

Do mesmo modo, o fato do Relatório de Auditoria Operacional realizada pelo TCE/MT apontar que os Postos Fiscais funcionam diuturnamente, sem interrupção, não comprova que o Requerente tenha trabalhado por 240 horas ininterruptas, como alegado.

Apesar de as portarias iniciais não disporem expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Dessa forma, considerando que os 10 dias da jornada de trabalho totalizam 240 horas, é certo que um descanso diário hipotético de, no mínimo, 04 horas, geraria um total de 40 horas de descanso durante a jornada de trabalho de 10 dias, as quais, subtraídas do total de horas da jornada (240 horas), resultariam numa jornada de trabalho mensal de 200 horas, exatamente a carga horária estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 79/00, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, no período anterior à regulamentação da jornada de trabalho por meio da Portaria Conjunta nº 12/2014, de 01.07.2014, valho-me da regra geral de experiência prevista no artigo 375 do Código de Processo Civil para afastar a pretensão ao recebimento das horas-extras, com base nos seguintes motivos:

- primeiro, por que é fisicamente impossível um ser humano comum trabalhar por 10 dias ininterruptos sem um descanso mínimo de 04 horas diárias, o qual, como visto, já se mostra suficiente para afastar a sobrejornada alegada, considerando a carga horária mensal de 200 horas prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00;

- segundo, por que os grupos de trabalho designados continham número de servidores suficientes para permitir o revezamento da escala de trabalho com vistas a assegurar o descanso diário de seus integrantes, inclusive por períodos muito superiores às 04 horas diárias de descanso suficientes para afastar a sobrejornada alegada;

- terceiro, por que os Postos Fiscais oferecem estrutura capaz de propiciar o descanso dos servidores durante os turnos de revezamento.

E para que não se alegue cerceamento de defesa, desde já, adianto que a eventual produção da prova testemunhal ou o depoimento pessoal do Requerente não iriam importar na alteração do entendimento adotado; a uma, por que a alegação de que houve o cumprimento de jornada de trabalho de 240 horas em 10 dias contraria as premissas físicas, químicas e biológicas da vida humana; a duas, por que a prova testemunhal pode se mostrar falível e parcial; a três, por que as eventuais testemunhas dos fatos seriam os próprios colegas de trabalho da Requerente, que, por estarem na mesma situação de fato e de direito, são considerados suspeitos (artigo 447, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil).

Logo, considerando o elevado número de ações idênticas ajuizadas por servidores do Grupo TAF e na remotíssima hipótese de se admitir como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, haveria de se concluir que a esmagadora maioria dos valorosos servidores da Administração Fazendária vem, mês a mês, apresentando desempenho sobre-humano, passível de avaliação médico-pericial, caso o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso venha a entender que houve cerceamento de defesa no presente caso.

Voltando ao cerne da questão, cumpre destacar que a partir de 01/07/2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 12/2014, que, em seu artigo 1º, §§ 1º e 2º, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Com base nestes parâmetros, tem-se que em uma jornada normal de 10 dias (240 horas), o servidor teria direito ao descanso equivalente a 90 horas, resultando numa carga horária efetiva de trabalho equivalente a 150 horas, aquém do mínimo legal de 200 horas mensais, não lhe assistindo, pois, o direito à percepção de horas-extras.

Ainda, numa eventual jornada de 11 dias (264 horas) ou 12 dias (288 horas), o servidor tem direito ao descanso de 98 horas (9 horas diárias X 11 dias) e 106 horas (9 horas diárias X 12 dias), respectivamente, resultando, de todo modo, em uma carga horária de trabalho inferior às 200 horas mensais aplicáveis à espécie.

Portanto, considerando a inexistência de sobrejornada de trabalho, é de rigor a rejeição do pedido de pagamento de horas-extras.

Ao arremate, destaco que em relação ao pedido de pagamento em dobro relativo ao descanso semanal remunerado e aos dias trabalhados em feriados ou pontos facultativos, bem como à remuneração do labor noturno superior ao diurno e aos reflexos de tais verbas sobre a remuneração, também não assiste razão ao Requerente.

Como dito anteriormente, não obstante a jornada excepcional imposta pelo regime adotado pela Administração redunde na necessidade de trabalho noturno, aos domingos, feriados ou pontos facultativos, fato é que o legislador estabeleceu a contrapartida necessária para compensar esse esforço concentrado, assegurando ao servidor o direito à fruição de 20 dias de descanso consecutivos, em horário noturno e aos domingos, feriados e pontos facultativos.

Diante dessa compensação, tenho como indevida a percepção de horas extras, pois, em prevalecendo a pretensão posta pelo Requerente, estaria ele usufruindo duplamente dos benefícios inerentes à jornada diferenciada, mediante o usufruto de 20 dias de descanso consecutivos e o pagamento de diferenças remuneratórias que não guardam coerência com a excepcionalidade verificada no caso concreto.”

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito da parte autora, servidora do Grupo TAF (Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos), ao recebimento de horas extras e adicional noturno e incidência sobre as demais verbas recebidas por estar laborando horas excedentes à jornada de trabalho previstas por força do regime de plantão estabelecido pelo Estado de Mato Grosso.

Denota-se também que o autor relata que trabalha em regime de plantão, trabalhando por 10 (dez) dias ininterruptos de serviço, com direito a 20 (vinte) dias de descanso, tempo que corresponde, ao final do mês, a 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas, enquanto é remunerado apenas por 40 (quarenta horas semanais), razão pela qual faz jus ao recebimento das horas extras, bem como adicional noturno por laboral das 22 (vinte e duas horas) às 5 (cinco) horas do dia seguinte.

Como é cediço, a Lei Complementar nº 79/200 dispõe que a jornada de trabalho dos integrantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

“Art.10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.”

Desde logo, em relação às portarias criadas pela Administração Pública, não há ilegalidade, eis que essas não alteraram a carga horária, que continuou a ser aquela prevista em lei, qual seja, 40 (quarenta) horas semanais, sobrevindo as normativas na forma do parágrafo único, ou seja, para regular a forma de execução da carga horária.

Em decorrência do parágrafo único do referido artigo, com fundamento no interesse público, foi implementada no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito o rodízio dos servidores integrantes do Grupo TAF, regulada pela Portaria nº 199/2008/SEFAZ, senão vejamos:

Art. 2º As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

§ 1º A seleção dos servidores a serem removidos deverá, preferencialmente, priorizar a ordem cronológica de lotação na gerência, da mais antiga a mais recente.

§ 2º O rodízio deverá ocorrer nos meses de abril e outubro de cada ano.

Art. 3º A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

(...)

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

§ 1° Os servidores lotados nas Gerências de que trata este artigo, poderão ser removidos de ofício de uma jornada para outra, de forma a promover eventuais ajustes e atender as necessidades de cada região.

§ 2° A distribuição dos dias trabalhados dos servidores indicados no caput, ocorrerá de forma igualitária, conforme estabelecido no anexo I desta portaria.

§ 3º No mês de fevereiro de cada ano, os servidores terão a jornada de trabalho, prevista no Anexo I desta Portaria, alterada, automaticamente, para a jornada imediatamente anterior. (Acrescentado pela Port. 274/10, efeitos a partir de 1°/1/12)

§ 4º Para fins de aplicação do disposto no § 3º, os servidores que se encontrarem na 1ª jornada serão remanejados para a 3ª jornada.(Acrescentado pela Port. 274/10, efeitos a partir de 1°/1/12)

Além disso, com o objetivo de regular o cumprimento da carga horária durante o turno de 10 (dez) dias, foi estabelecida a Portaria Conjunta nº 012/SARP/SAAF/2014, que estabelece o seguinte:

“Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.” (GRIFEI)

Delineado esse cenário, não se mostra crível a alegação de que o servidor do grupo TAF trabalha 24 (vinte e quatro) horas de forma ininterrupta por 10 (dez) dias consecutivos, eis que tal condição é humanamente impossível.

Quanto ao relatório do TCE/MT, este não comprova que o apelante ou mesmo os servidores do grupo TAF laboram de forma ininterrupta por 240 (duzentos e quarenta) horas, uma vez que este apenas menciona tal fato baseado no cumprimento da jornada de 10 dias em regime de plantão.

Entretanto, a portaria prevê um período de descanso de 9 (nove) horas ao longo de cada dia, o que ao longo dos 10 (dez) dias trabalhados, resultará em 150 (cinquenta) horas de jornada de trabalho, o que não ultrapassa a carga horária da referida carreira.

Cumpre ressaltar também que o servidor não se insurge contra o regime de jornada de trabalho estabelecido pela Portaria nº 199/2008, mas tão somente o fato de que está cumprindo horas extraordinárias em relação à jornada de trabalho, pretendendo ser remunerado por esse suposto período excedente.

Como se percebe, se de um lado os servidores do grupo em questão labutam de forma contínua pelo período de 10 (dez) dias mediante a contrapartida de obter o benefício de 20 (vinte) dias de descanso durante o mês, por se tratar de regime especial estabelecido pela legislação.

Embora a supracitada portaria não faça distinção dos períodos trabalhados em finais de semana e feriados, é certo que por se tratar de escala de trabalho de 10 (dez) dias seguidos em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, resta implícito que tal período abrangerá domingos, eventuais feriados e período noturno, resultando, posteriormente, em 20 (vinte) dias de descanso.

Não há qualquer ilegalidade na alteração da jornada, pois a previsão do art. 7, XIII, da Constituição Federal, qual seja, “
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”, também poderá ser aplicada aos servidores públicos, nos termos do §3º, do art. 39.

Nessa perspectiva, tem-se, então, que a prática estabelecida e consolidada de 2 (dois) dias de folga para cada 1 (um) dia trabalhado, configura-se, portanto, em vantajosa compensação pela jornada de trabalho “ininterrupta” estabelecida pela Portaria nº 199/2008.

Logo, se somado à compensação do período de descanso de 20 (vinte) dias, fosse concedido também o direito ao pagamento pelos domingos e feriados trabalhados, estar-se-ia permitindo que o trabalhador fosse compensado duplamente devido aos 10 (dez) dias trabalhos, o que é vedado, em detrimento da vedação do enriquecimento sem causa.

Aliás, este é o entendimento que vem sendo exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos julgamentos análogos, ao aplicar por analogia a situação ocorrida no revezamento em turnos ininterruptos ocorridas nas plataformas de petróleo, que, aqui também convém utilizar ao caso. A propósito:

PETROLEIRO – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DA LEI 5.811/72. Para os trabalhadores regidos pela lei 5.811/72, em regime de revezamento – de oito ou doze horas – nos termos do artigo 7º, restam quitados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em função do regime de trabalho especial instituído para os empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, não havendo que se falar em pagamento em dobro do feriados trabalhados. (TRT-20, 0000501-17.2013.5.20.0001, Data de Publicação: 17.04.2015).

RECURSO REVISTA – PETROLEIROS – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE. Após a entrada em vigor da lei n. 5.811/72, não há amparo legal para o pagamento em dobro de feriados laborados pelos petroleiros sujeitos ao regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento [...]. (TST-RR:26003420105120050 2600-34.2010.5.12.0050, Relator: João Pedro Silvestrin, Data de Julgamento: 18/09/2013, 8ªTurma, Data de Publicação: 20/09/2013)

Especificamente em relação aos períodos anteriores à Portaria Conjunta nº 012/SARP/SAAF/2014, que somente entrou em vigor em 01/07/2014, urge ressaltar a fundamentação esposada pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos por ocasião do julgado 1010278-78.2016.8.11.0041,
in verbis:

“(...)

‘Nesse ponto, também entendo que a Apelante/Autora não possui razão, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Apesar de as portarias iniciais não disporem expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Diversamente do afirmado pela Requerente, a disposição contida nas Ordens de Serviço não estabelece a jornada de 24 horas ininterruptas, mas apenas regulamenta a questão referente à adequação e manutenção do sistema que dá acesso aos servidores nas jornadas, não sendo, pois, apta a demonstrar a existência da sobrejornada de trabalho alegada.

Do mesmo modo, o fato do Relatório de Auditoria Operacional realizada pelo TCE/MT apontar que os Postos Fiscais funcionam diuturnamente, sem interrupção, não comprova que a Requerente tenha trabalhado por 240 horas ininterruptas, como alegado.

Apesar de as portarias iniciais não disporem expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho.

Dessa forma, considerando que os 10 dias da jornada de trabalho totalizam 240 horas, é certo que um descanso diário hipotético de, no mínimo, 04 horas, geraria um total de 40 horas de descanso durante a jornada de trabalho de 10 dias, as quais, subtraídas do total de horas da jornada (240 horas), resultariam numa jornada de trabalho mensal de 200 horas, exatamente a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual nº 79/00.’

(...)

Apesar do Autor não juntar o relatório elaborado pelos Auditores do TCE, tenho conhecimento do mesmo por causa do mencionado recurso de apelação e, lá também consignei que, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que [...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual nº 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que [...]
Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, a Autora/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão do Autor/Apelante.”

Diante disso, como fundamentado acima, como as designações eram realizadas em grupos compostos por vários servidores, notório que ocorria o devido revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário.

Ademais, em que pese as alegações do apelante de condições precárias nos postos fiscais para a realização do trabalho, tal questão não se mostra relevante para a análise do direito ao pagamento das horas extras e adicional noturno, tampouco está mencionada na causa de pedir ou pedidos da inicial.

Frente a isso, por qualquer ótica que se verifique a questão das horas extras, não há que se falar que a jornada de trabalho ultrapassa a carga horária prevista em lei, razão pela qual não há que se falar no seu pagamento.

Em relação ao adicional noturno, o próprio autor reconhece em sua inicial que há coisa julgada sobre a matéria, eis que esse foi incorporado ao subsídio pela sentença do Mandado de Segurança nº 77397/TJMT impetrado pelo referido sindicato da categoria.

Como não há direito ao recebimento das horas extras, não há que se falar em incidência de adicional noturno sobre aquelas, como pretendia a parte apelante.

Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício sobre o caso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA- RECURSO PROVIDO.

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência.

(N.U 0053107-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

(N.U 0504974-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/2000 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição.

É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

(N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Partindo dessas premissas, inexistindo direito às horas extras pleiteadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa – R$ 70.955,44 -, em observância ao art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020